Tribunal: TJSP
Processo: 2028521-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência – decisão que ao indeferir o direito de recorrer em liberdade faz menção à circunstâncias do caso concreto.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que

Ementa:

HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência – decisão que ao indeferir o direito de recorrer em liberdade faz menção à circunstâncias do caso concreto.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça, indicando o paciente como autor – presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não comprovar vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; réu desempregado – prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – fato de ser primário e sem antecedentes não vedam a possibilidade da prisão cautelar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028521-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
JEOZADAQUE MOTA DOS SANTOS e Paciente CLAYTON AKIRA CIRINO
OMURA DA SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 32a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o processamento da ação de habeas
corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo Penal. V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028521-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23230
2/9
Impetrante(s): Jeozadaque Mota dos Santos
Paciente(s): Clayton Akira Cirino Omura da Silva
Origem: 32a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r.
sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se
baseado tão somente na gravidade concreta do crime

inocorrência decisão que ao indeferir o direito de recorrer em
liberdade faz menção à circunstâncias do caso concreto.
HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto
de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave
ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum
libertatis pelo fato do paciente não comprovar vínculo com o
distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e
periculosidade; réu desempregado prisão preventiva que não
ofende o princípio da presunção de inocência
fato de ser
primário e sem antecedentes não vedam a possibilidade da prisão
cautelar.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva alegando falta de fundamentação e
ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.
É o relatório.
Alega-se falta de fundamentação de
decisão que decretou a prisão preventiva.
Embora seja certo que algumas decisões
utilizam-se da gravidade abstrata, também é certo que as alegações
de falta de fundamentação são usadas como um mantra, sem atentar-
se à decisão atacada.
No caso dos autos a r. decisão
1 Folhas 63.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028521-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23230
3/9
fundamentou a necessidade da prisão mencionando que os
roubos envolveram vítimas e familiares das vítimas. Mencionou
ainda que o delito envolveu a subtração de veículos e de
diversos outros bens pessoais das vítimas, indicando maior
reprovabilidade em face do maior desvalor do resultado, em face
ao grande ataque ao bem jurídico protegido patrimônio.
Observa-se que a gravidade concreta da
conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o
risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a
prisão preventiva.
Neste
sentido
a
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal.
“Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP,
art. 121, § 2o). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312).
Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não
ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da
conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração
delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente
fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o
decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da
ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só
pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus
operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão
após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação
cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC no
90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”2.
Destaca-se, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que “não se exige, contudo, fundamentação
exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, analise a
presença, no caso, dos requisitos legais da prisão preventiva”3.
Este é o caso dos autos onde a decisão,
ainda que sucinta, encontra-se suficientemente fundamentada.
O paciente, juntamente com o corréu
Alexsander, está sendo processado pela prática do crime previsto no
2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015.
3 STJ HC 134.340-SP rel. Felix Fischer j. 09.03.2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028521-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23230
4/9
artigo 244-B da Lei no 8.069/90, e no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II
e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, por seis vezes, na forma
do artigo 70 do Código Penal (para cada casal vítima, além das
vítimas pai e filho) e na forma do artigo 71 do Código Penal (entre os
roubos de cada veículo).
Conforme inteligência do artigo 312 do
Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão
preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que
autorizariam a medida extrema.
Presentes estão os pressupostos da
prisão preventiva.
Foi apreendida (folhas 45) um celular e a
quantia de quinhentos reais em poder dos roubadores, os quais,
juntamente com a prova oral colhida, que indica a subtração mediante
violência e ameaça, comprovam a materialidade.
Uma vez reconhecido o adolescente
Kennyfer como um dos autores do roubo, também restou comprovada
a materialidade do crime de corrupção de menores.
Existem ainda fortes indícios de autoria,
decorrentes prova oral colhida no inquérito dando notícias de a vítima
Pablo reconheceu o paciente como sendo um dos autores do roubo,
mediante emprego de arma de fogo, de seu veículo, juntamente com
o corréu Alexsander e o adolescente Kennyfer (folhas 29). Tal vítima
também reconheceu o adolescente e o corréu.
Também
estão
presentes
as
circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva.
Verifica-se que o paciente não comprovou
possuir vínculo com o distrito da culpa, demonstrando a necessidade
de sua prisão para garantir a aplicação da lei penal, pois tudo indica
que, acaso solto, o réu tornará a fugir, fato que torna necessária sua
custódia por conveniência da instrução criminal e para garantir a
aplicação da lei penal.
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DO
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028521-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23230
5/9
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. O habeas
corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do
cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas
também não é passível de vulgarização, sob pena de restar
descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de
habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo
habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente
da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Risco à aplicação da lei
penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que
se evadiu do distrito da culpa, mesmo antes da decretação da
preventiva, permaneceu foragido por cerca de cinco anos e se
refugiou no exterior. Havendo risco à aplicação da lei penal, está
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde
que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” 4.
No mesmo sentido o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça 5.
“Segregação cautelar é imperativa a fim de assegurar a coleta de
provas livre de pressões e de alterações, garantir a aplicação e
execução da lei penal face a possibilidade de fuga” 6.
O paciente demonstrou ainda, na prática
do crime, alta reprovabilidade e periculosidade, porque praticou
subtração de veículo, o que importa em maior reprovabilidade ante o
alto valor da res furtiva. Ainda, praticou o crime em concurso com ao
menos outros dois agentes, um dos quais adolescente, o que também
importa em maior reprovabilidade uma vez que para configuração da
causa de aumento basta a existência de dois criminosos. Ainda, tem-
se que o delito envolveu multiplicidade de vítimas, inclusive crianças,
bem como emprego de arma de fogo, sendo esse fato que o torna
mais grave por causar maior temor às vítimas.
É
entendimento
tranquilo
que
a
periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva.
4 STF HC 112392 / MS rel. Min. Rosa Weber j. 19/02/2013.
5 STJ HC 113554/MG; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho DJe; Quinta Turma; 01/06/2009.
6 STJ HC 32102/SP Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma DJU 16.02.2004.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028521-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23230
6/9
Neste sentido o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
“É de se acentuar que os crimes violentos e os crimes demonstrativos
de conduta vil devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até
mesmo como medida de defesa da sociedade em face da
criminalidade emergente. Daí por que não se deve emprestar rigor
acadêmico à tese de longa fundamentação de decisões que decretam
a custódia preventiva a criminosos violento e confessos, cuja
liberdade constitui motivo de insegurança e temor social”7.
"A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa
prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social,
retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do
modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser
dotado de periculosidade" 8.
“A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem
pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por
sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e
estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em
questão quando estava em livramento condicional”9.
Também
o
Pretório
Excelso
firmou
entendimento neste sentido:
I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a
preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do
paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi
praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga
também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os
fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir
ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Precedentes. IV - Ordem denegada” 10.
Com base nesse entendimento, ALEXS
7 STJ HC 8.478-SP rel. Vicente Leal DJU 24.05.1999.
8 STJ HC 106.675/SP rel. Min. Jane Silva j. 28.08.2008.
9 STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013.
10 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028521-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23230
7/9
COELHO11 aponta que “a periculosidade a ser aferida para fins de decretação da
prisão preventiva pode ser aferida através da análise de dois fatores distintos
(alternativos ou cumulativos): 1) modus operandi do agente na prática de determinado
crime; e 2) habitualidade (ou reiteração) do agente na prática criminosa”.
Observa-se que o paciente praticous
crimes de roubo mediante concurso de agentes e emprego de arma
de fogo, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de
crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram
desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém
praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará
descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes
análogos, bem como levará a população a buscar resolver os
problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça
com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do
requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a
menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não
existente nos autos.
O réu declarou ser desocupado (folhas
37), não indicando o exercício de atividade lícita.
Não exercendo o réu atividade lícita, tudo
indica que solto tornará a delinquir, fato que também torna
necessária sua custódia para garantia da ordem pública.
“Prisão preventiva. Decreto baseado na conveniência da instrução
criminal e visando a garantia da aplicação da lei, a vista de se tratar
de acusado havido como perigoso, desocupado e sem residência
certa. Observância dos requisitos essenciais ao decreto de custódia
preventiva. Recurso ordinário improvido”12
“Prisão preventiva. Fundamentação. Pressupostos. Provado o crime
e com indícios suficientes de autoria, apresenta-se legalmente
fundamentado o decreto de custodia preventiva com base em fatos
demonstrativos de que o paciente se encontra foragido do local do
crime, é desocupado e tentou influir no animo de testemunha, para
que modifique o seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
inclusive para que a mesma, menor inimputável, se apresente como o
autor dos tiros fatais”13.
11 Prisão preventiva: ordem pública e periculosidade do agente in Revista Jus Navigandi Elaborado em 06/2009.
12 STF RHC 58586/SP rel. Djaci Falcão DJU 27.02.1981 p. 1305.
13 STJ RHC 417/SP rel. Dias Trintade DJU 19.02.1990 p. 1050.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028521-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23230
8/9
No tocante à presunção de inocência,
em primeiro lugar, conforme jurisprudência pacífica, nos termos da
Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade
entre a presunção de inocência e a prisão processual. E isso porque
o próprio artigo 5o da Constituição Federal, no seu inciso LXI, prevê
a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em
flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente. Desta forma, fica claro acerca da
compatibilidade da presunção de inocência, prevista no inciso LVII,
com a prisão processual, prevista no inciso LXI.
“Habeas corpus. Liberdade provisória. O disposto no item LVII do
artigo 5o da Carta Política de 1988, ao declarar que "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
condenatória", não significa que o réu condenado não possa ser
recolhido à prisão, antes daquela fase, salvo nos casos em que a
legislação ordinária expressamente lhe assegura a liberdade
provisória, o que decorrer do disposto em outros preceitos da Carta
magna, tais como os itens LIV, LXI e LXVI do mesmo artigo”14.
Quanto à primariedade, desde que
presentes os pressupostos e circunstâncias ensejadoras, não elide ou
afasta a prisão preventiva.
“O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende
que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis” 15.
Portanto, verifica-se que é cabível a prisão
preventiva, estando presentes os pressupostos e as circunstâncias
ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo
Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa.
Ausente, então, constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Por fim, no tocante à demora por parte do
juízo de primeira instância para julgamento do pedido de liberdade
provisória formulado em favor do paciente, tem-se que, conforme
consulta aos autos digitais, tal pedido já fora indeferido em decisão
14 STF RTJ 148/729.
15 STJ Habeas Corpus 251898 / MS Min. Campos Marques J 23/10/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028521-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23230
9/9
proferida em 18 de fevereiro de 2020. Neste ponto, portanto, não há
qualquer constrangimento ilegal. Ademais, sendo proferida a decisão,
não há que se falar em constrangimento ilegal pela sua demora, visto
que a matéria fica superada.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica